Tribunal: CARF
Processo: 11065.001712/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001712/2009-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.133 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
ALTERO DESIGN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 142/198) de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep de novembro de 1990 a novembro de 1994, no valor de
R$865.884,54, com débitos da mesma contribuição de diversos períodos.
A DRF de Novo Hamburgo (RS)(SP), por meio do despacho decisório de fl.
216/217, e tendo por base o Parecer Secat de fls. 125/130 e despacho de fl. 131, homologou
totalmente diversas compensações declaradas, parcialmente uma delas e não homologou outras
duas, em razão da insuficiência do indébito apurado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001712/2009-54
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001712/2009-54

Conforme detalhado no referido parecer, a contribuinte se beneficiou de decisão
judicial reconhecendo serem indevidos os recolhimentos da contribuição efetuados com base nos
Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449/1998, fazendo jus à compensação dos valores pagos a maior
quando comparados com os montantes devidos com base nas Leis Complementares nos 7/1970 e
17/1973.
De posse de tal provimento, a contribuinte apresentou pedido de habilitação do
crédito no processo no 11065.001672/2008-12, o qual foi deferido conforme despacho juntado
por cópia às fls. 123/124.
A DRF argumentou ainda que a decisão judicial considerou prescritas as parcelas
anteriores à competência de novembro de 1990, estabelecendo como marco final a competência
de outubro de 1995. Assim, os cálculos por ela elaborados levaram em consideração tal período,
conforme demonstrativos de fls. 104/117, chegando a um saldo de crédito no montante de
R$752.277,29, ante um montante solicitado de R$865.884,54, valores atualizados até maio de
2008.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 221/235, alegando, em síntese, que a DRF efetuou a apuração dos
indébitos com base em período não abrangido em seu pedido, qual seja, de dezembro de 1994 a
outubro de 1995.
Reclamou que os eventuais saldos devedores daqueles períodos não podem ser
objeto de “cobrança” no presente processo, por já estarem prescritos, devendo ser considerados
apenas os pagamentos objeto do seu pedido de habilitação. Também a Instrução Normativa RFB
no 900/2008 não conteria previsão para “vinculação de saldos negativos na compensação”.
Acrescentou que não foram obedecidos os índices de correção estabelecidos na
decisão judicial, posto que desconsiderada a inserção dos expurgos inflacionários nos cálculos,
mencionando decisão da 1a Turma de Julgamento desta Delegacia.
Argumentou que o demonstrativo da DRF apresentou incongruências,
mencionando, “a título exemplificativo”, os períodos de 11/1990 a 01/1992. Segundo os cálculos
por ela apresentados à fl. 229, baseando-se nos dados da própria Receita Federal, haveria saldo
relativo aos meses de 01 a 03/1991, enquanto no demonstrativo da DRF houve “desconsideração
dos saldos oriundos do período compreendido entre 11/1990 a 02/1992”.
No tocante às bases de cálculo utilizadas para os cálculos, a contribuinte teria se
baseado no “anexo 3 do seu Imposto de Renda Pessoa Jurídica”, para os anos de 1990 a 1992,
enquanto para os períodos de 1993 e 1994, “a fonte de dados contábeis transcritos no
demonstrativo da contribuinte foram os extratos das suas Declarações de Rendimentos (Docs. 14
e 15) fornecidos pela Receita Federal do Brasil”. Assim, “surpreende que os dados transcritos
nos relatórios da Delegacia Fazendária responsável [...] sejam diversos da obrigações acessórias
da Recorrente”, devendo os mesmos ser reconsiderados.
Referindo-se novamente ao período de dezembro de 1994 a setembro de 1995,
discordou da conduta de se aproveitar saldos de pagamentos referentes a outros meses para
amortizar integralmente os valores dos meses em que os pagamentos não tenham sido
suficientes, o que “não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico”. Reforçou:
A constatação por parte do ente de que nos períodos apuração de 12/1994,
01/1995, 02/1995, 03/1995, 04/1995, 05/1995, 06/1995, 07/1995, 08/1995 e 09/1995 houve
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001712/2009-54

saldo do tributo devido não lhes permite, que na competência de 02/2011, efetue lançamentos de
créditos tributários a fim de satisfazer os débitos dos períodos de apuração mencionados.
Por fim, reclamou a aplicação da “igualdade tributária”, pela “interpretação
restritiva e isonômica a favor da contribuinte”, requerendo a homologação integral das
declarações de compensação.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade exclusivamente quanto
a definição do período do indébito, entendendo ser direito do Contribuinte definir o período em
relação ao qual pretenda ver apurado seu direito creditório. (Acórdão 14-57.958-4a Turma
DRJ/RPO).
Refeitos os cálculos pela unidade preparadora nos moldes da decisão, reconheceu-
se, de forma complementar, o direito creditório objeto da ação judicial no 2000.71.08.010560-2,
no valor de R$ 41.229,84 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro
centavos), atualizado até 31/05/2008 e homologadas as compensações dos débitos constantes nas
Dcomp no 14817.12136.120310.1.3.57-4250 (parcial); 07697.91343.090410.1.3.57-6260 e
18040.10148.110510.1.3.57-8771, até o limite do valor do crédito reconhecido.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ e dos novos
cálculos em 15.06.15 e interpôs o presente recurso voluntário em 15.07.15. Nesta peça recursal
alegou que seria indevida inclusão de competência negativas e desconsideração dos créditos das
competências de nov/1990,jan/1991, fev/1991 e nov/1991, além de incongruência nos cálculos
homologados.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, para reformar a decisão
recorrida, através da homologação integral das compensações procedidas pela parte, e
consequentemente julgar indevido o débito cobrado no atual valor de R$ 146.893,70, nos termos
da fundamentação.
É o relatório

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do limite para análise de mérito do direito creditório e da prescrição.

Como bem observado pela decisão de piso, dentro dos limites do comando
judicial, é direito da contribuinte decidir a ordem e como realizar as declarações de
compensação. (Instruções Normativas SRF no 600/2005 - art. 26, § 7o - e RFB no 900/2008 - art.
34, § 7o-, vigentes às datas das transmissões das declarações de compensação objeto do presente,
os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de
Compensação).
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.133 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001712/2009-54

Não há comando legal que obrigue o contribuinte há considerar nos seus cálculos
todas as competências possíveis do período, incluindo aquelas em que tenha havido saldo
devedor em aberto. Por outro lado, não havendo esta exigência legal, a Receita Federal do Brasil
não pode realizar tal compensação de ofício quando da ocasião da análise da apuração do crédito
tributário, pois frontalmente contrário ao §4o, do artigo 150, do Código Tributário Nacional.
Mesmo que constatado o saldo do tributo, sem dúvidas que tais débitos já foram
alcançados pela prescrição, sendo a compensação de ofício forma de satisfação dos mesmos
quando já extintos por decurso do prazo (fulminação direta do direito creditório).
Há clara a prescrição do direito da Receita Federal do Brasil na espécie.
Da incongruência dos cálculos.
Por outro lado, uma vez que o presente feito já terá de retornar para a unidade
preparadora para novos cálculos, considerando a impossibilidade de compensação de
competências negativas já prescritas, e que há divergência nos valores apurados e atualizados
monetariamente entre a planilha do Contribuinte e a Receita Federal do Brasil, os quais não
foram satisfatoriamente motivados, outra forma não há de que baixar em diligência este
processo, em nome do princípio da verdade real e do apreço ao contraditório e à ampla defesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora da SRFB:
Reanalise os cálculos feitos pelo Contribuinte, considerando exatamente o seu
pedido, ou seja, não realizando compensação de base de cálculo negativa, haja vista a existência
de prescrição deste direito fazendário.
Por outro lado, apurados valores divergentes da planilha juntada pelo
Contribuinte, descreva as razões pelas quais apura valor diferente, em atenção ao contraditório e
ampla defesa. Ainda nesse espírito, após, seja concedido prazo para manifestação da parte, não
inferior a 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital